Tribunal: TJBA
Processo: 8057468-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057468-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE GABRIEL COSTA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
FRANCISCO PINTO DE SOUZA NETO, BRUNO OLIVEIRA SOUZA, JOSE NEY PINHEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: INSPETOR DA INSPETORIA DO CENTRO NORTE DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFÍCIO. NÃO ATENDIMENTO À MALHA FISCAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO E A MANUTENÇÃO ATIVA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA AGRAVANTE NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO DA BAHIA, COM A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de I
nstrumento interposto em face da decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança n
8029680-56.2025.8.05.0080
visando à suspensão de ato administrativo que declarou a inaptidão da inscrição estadual do impetrante, com fundamento no art. 27, XX, do Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA), em razão de suposto não atendimento à malha fiscal.

II. QUESTÃO EM DI
SCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inaptidão de inscrição estadual decretada sem prévio processo administrativo fiscal regular viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (ii) estabelecer se a medida configura sanção política vedada, por restringir o exercício da atividade econômica como meio indireto de coerção tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inaptidão da inscrição estadual foi imposta com base em comunicação eletrônica com prazo exíguo, sem observância de procedimento administrativo fiscal formal que assegure contraditório e ampla defesa.

A ausência de processo administrativo regular viola diretamente os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

A medida administrativa impede a emissão de notas fiscais e o regular exercício da atividade empresarial, produzindo efeitos equivalentes à interdição do estabelecimento.

A restrição caracteriza sanção política, por funcionar como meio coercitivo indireto para compelir o cumprimento de obrigações tributárias, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

As Súmulas 70, 323 e 547 do STF consolidam a inadmissibilidade de medidas restritivas ao exercício da atividade econômica como forma de cobrança de tributos.

A inexistência de processo administrativo fiscal nos moldes da Lei Estadual nº 3.956/1981 evidencia a probabilidade do direito alegado.

O perigo de dano decorre da inviabilização imediata da atividade empresarial, que depende da regularidade da inscrição estadual para operar.

A decisão agravada condiciona indevidamente o exercício da atividade econômica à solução de controvérsia tributária sem devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
para determinar que a autoridade agravada restabeleça e mantenha ativa a inscrição estadual da empresa agravante no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado da Bahia, suspendendo os efeitos do ato administrativo fundamentado no artigo 27, inciso XX, do Decreto Estadual nº 13.780/2012, até o julgamento definitivo do
Mandado de Segurança nº 8029680-56.2025.8.05.0080.

.

Tese de julgamento
:

1. A inaptidão de inscrição estadual sem prévio processo administrativo fiscal regular viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. Configura sanção política a medida administrativa que inviabiliza o exercício da atividade empresarial como forma indireta de coerção para cumprimento de obrigações tributárias.

3. É inadmissível restringir o exercício da livre iniciativa mediante ato unilateral da Administração sem observância do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 170, parágrafo único. Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III. Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA), art. 27, XX. Lei Estadual nº 3.956/1981.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJ-BA, MS nº 8003563-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 12.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8057468-91.2025.8.05.0000
, agravante JOSE GABRIEL COSTA DOS SANTOS LIMA e agravados INSPETOR DA INSPETORIA DO CENTRO NORTE DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.